Tribunal: TJDFT
Processo: 0732070-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO AFASTADA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DEFERIMENTO PARCIAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. O apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante requer a reforma da r. sentença, atendendo, portanto, ao requisito previsto no inciso III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
2. O parágrafo 2o do art. 4o do Decreto n. 8368/2014 assegura, ao portador de TEA, a presença de um acompanhante especializado, o qual não se confunde com o atendente terapêutico, atividade ainda pendente de regulamentação.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, salvo previsão contratual expressa, inexiste abusividade na negativa de custeio de atendente terapêutico no ambiente escolar pelo plano de saúde, visto que a profissão não tem regulamentação e, por isso, não possibilita o credenciamento de profissionais pelas operadoras de planos de saúde.
4. Diante da prescrição da carga horária de 66 horas semanais de tratamento multidisciplinar ao autor, uma criança com 3 anos e 7 meses de idade, a operadora de saúde autorizou, inicialmente, 16 horas semanais de terapia, nos termos de parecer elaborado por junta médica. Esse parecer acabou por ensejar retificação da carga horária prescrita ao menor, que passou a ser de 33 horas semanais.
5. Embora não haja dúvidas de que o apelante/autor tenha sofrido aborrecimento, apreensão e contrariedade com a autorização de apenas parcela do tratamento multidisciplinar pleiteado, não se constata que essa situação extrapolou a normalidade, inexistindo nos autos elementos indicativos de que, em virtude da negativa da requerida, adveio comprovação de agravamento de seu quadro de saúde, não se vislumbrado, portanto, lesão aos seus direitos de personalidade.
6. Apelação conhecida e desprovida.